Tribunal: STF
Processo: ARE 1249516
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão ora agravada, bem com 
o julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório. 



    Reexamino o apelo extremo. 



    2. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em sede de juízo de retratação, deu provimento aos pedidos formulados pela parte autora em agravo legal. A correspondente ementa está assim redigida:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. IMUNIDADE. RECURSO REPETITIVO. DIVERGÊNCIA. ACOLHIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CPC, ART. 543-B). APLICABILIDADE.



    1. Verifico que há divergência entre o acórdão desta 5° Turma e o julgado do Supremo Tribunal Federal.



    2. No RE n. 566.622, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o art. 55 da Lei Ordinária ri. 8.212/91 não pode regulamentar o art. 195, § 7°, da Constituição da República, pois o art. 146, II, do texto constitucional exige que tal matéria seja objeto de lei complementar (STF, RE n. 566.622, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 23.02.17). No acórdão de fls. 301/311v., a 5ª Turma negou provimento aos agravos legais, exigindo os requisitos previstos na redação original do art. 55 da Lei n. 8.212/91.



    3. Observados os limites da pretensão devolvida para apreciação em segundo grau e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve ser restabelecida a sentença e negado provimento ao reexame necessário e à apelação do INSS.



    4. Questão de ordem acolhida.



    Em recurso extraordinário, alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, 93, IX, e 195, § 7º, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    3. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, por meio do RE 566.622-RG/SC (Tema 32/RG).



    Em que pese o julgamento de mérito do aludido paradigma, observo que, posteriormente, os embargos de declaração opostos foram acolhidos por este Supremo, com efeitos infringentes, readequando o pronunciamento anterior, à luz do que decidido em conjunto com as ADI 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. 



    Na oportunidade, a tese então fixada foi readequada, passando a prescrever que “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.



    Para além disso, ulteriormente, os segundos embargos de declaração opostos foram acolhidos para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes. Eis a síntese do pronunciamento:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE. INSTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO SUSPESINVO. HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. Esta Suprema Corte, ao fixar a tese do Tema nº 32 da Repercussão Geral (“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”), prestou, de forma exaustiva, a jurisdição, encerrando a controvérsia adstrita ao alcance do art. 195, § 7º, da Constituição Federal. 2. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para prestar esclarecimentos. 



    A reformulação da tese de repercussão geral, com o julgamento dos sucessivos embargos de declaração, revela a necessidade quanto ao retorno do processo à origem a fim de que haja a readequação na aplicação da sistemática de repercussão geral. 



    4. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 32/RG, determino a devolução do presente feito ao Tribunal de origem para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, nos termos da fundamentação. 



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator